Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-74.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ART. 340, DO CP). CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL E POR TELEFONE ISOLADA NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ART. 197 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo MPDFT em face de sentença que absolveu, por insuficiência probatória, o réu da imputação de comunização falsa de crime ou contravenção penal (art. 340 do CP – “Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”). Alega haver provas suficientes da materialidade e da autoria, notadamente a confissão extrajudicial do réu, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para condená-lo nas penas do art. 340, caput, do CP.
II. Consta da denúncia que o acusado, em 19/4/2021, na 27a Delegacia de Polícia, localizada na Quadra 305, Conjunto 1, Lote 2, Área Especial, Recanto das Emas/DF, teria comunicado crime de furto que sabia não ter ocorrido. Na ocasião, informou às autoridades policiais que teria deixado seu automóvel estacionado e, ao retornar, ele não estaria mais no local. Posteriormente, a Polícia Militar encontrou o veículo e o réu, por telefone, confessou ter comunicado falsamente o furto, quando, de fato, se tratava de “desacordo comercial” (ID 45940866).
III. Na delegacia, a testemunha ROSANA DE ASSIS, policial militar, informou o recebimento de notificação de veículo com restrição de furto e, ao chegar ao local, encontrou GABRIEL SILVA DE ARAÚJO próximo ao veículo, com a chave do automóvel no bolso e, ao ser questionado, afirmou ter encontrado o carro com a chave na ignição e sem as rodas (ID 45940557 - Pág. 10). A testemunha GABRIEL SILVA DE ARAÚJO, perante a autoridade policial, asseverou ter encontrado o veículo FIAT/Pálio abandonado, aberto, sem as rodas e com a chave na ignição, razão pela qual guardou a chave em seu bolso e, em seguida, foi abordado pela viatura da PMDF (ID 45940557 - Pág. 10). O proprietário do automóvel, SIDERLEY SOUZA, informou ter trocado o veículo por uma motocicleta com uma pessoa chamada Marinho/Maurinho quatro anos antes, porém não teria concluído a transferência de propriedade do bem, desconhecendo que o automóvel havia sido objeto de furto.
IV. Em juízo, a testemunha EUGÊNIO ANDRÉ DA ROCHA, agente de polícia, informou apenas que realizou o “tombamento do termo circunstanciado”, não tendo tido qualquer contato com os envolvidos na ocorrência (ID 45940893). Por seu turno, o policial SANDRO DA SILVA, em Juízo, afirmou que realizava patrulhamento na parte da tarde e encontrou o veículo FIAT/Pálio (indicado com restrição de furto no período da manhã) e que um indivíduo retirava as rodas do automóvel e outras peças. Asseverou que o indivíduo abordado disse estar apenas olhando o veículo e que com ele teria sido encontrada uma “chave mixa.” Quanto ao proprietário do carro, disse não se recordar (ID 45940893). As testemunhas ROSANA, SIDERLEY E GABRIEL, ouvidas na fase inquisitorial, não compareceram à audiência (ID 45940890). O réu não compareceu ao interrogatório, razão pela qual decretada sua revelia (ID 45940938).
V. A teor do disposto no art. 155 do CPP, "O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Em comentário a tal dispositivo de lei, preleciona a doutrina: "Limitação moderada em relação à investigação inquisitiva: a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos na investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. (...) O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial". (NUCCI, Guilherme de Souza. São Paulo: RT, 2013, 12. ed., p. 365). VI. Lado outro, consoante o art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão não terá precedência hierárquica sobre as demais provas e deve ser confrontada com outros elementos informativos constantes dos autos sobre a autoria e a materialidade do crime para servir de sustentáculo ao decreto de condenação.
VII. In casu, a prova colhida na fase instrutória restou circunscrita ao depoimento de um policial militar que encontrou o veículo supostamente furtado, todavia, em nenhum momento citou o réu, ora recorrido, como o responsável pela comunicação falsa de crime. A alegada participação do recorrido no evento está respaldada apenas no que restou narrado na Ocorrência Policial n. 3.094/2021 (ID 45940557), na qual há registro de que o denunciado, por telefone, teria confessado que a prévia comunicação de furto do veículo era falsa. Entretanto, essa narrativa não reverberara na fase instrutória, ocasião em que nenhuma das testemunhas ratificou esse relato, nada tendo contribuído para vincular a parte recorrida aos fatos a ela atribuídos. VIII. Não há, portanto, outra prova que possa corroborar a confissão do réu na fase inquisitorial e por telefone. Por essas razões, há de ser mantida a sentença absolutória.
IX. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.